Tribunal: TJDFT
Processo: 0727018-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE POR MULTAS E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA JUNTO AO DETRAN. OFÍCIO AO DETRAN E SECRETARIA DE FAZENDA PARA TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE.
I - O c. STJ mitigou a solidariedade prevista no art. 134 do CTB quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição do veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência, e dispôs que essa “não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”, Súmula 585.
II – Na demanda, a partir da data da outorga de procuração cessou a responsabilidade da apelante-autora pelos débitos oriundos da utilização do automóvel.
III – Não pode ser imposto ao Detran/DF e à Secretaria de Fazenda que procedam com a transferência dos débitos do veículo, uma vez que não integraram o processo, em clara ofensa à disciplina do art. 506 do CPC.
IV– Apelação desprovida.